Tribunal: TJMT
Processo: 1017770-40.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017770-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANA CHEMIN - CPF: 969.777.950-34 (ADVOGADO), CICERO AUGUSTUS CHEMIN - CPF: 891.039.980-53 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (AGRAVANTE), SANDRA RIGGO DOS SANTOS - CPF: 678.076.070-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE CONCEDE TUTELA DE URGÊNCIA PARA ORDENAR A LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS NA CONTA DA AUTORA/AGRAVADA – POSSIBILIDADE – CELEBRAÇÃO DE ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO DA DÍVIDA – MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO APÓS O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA DÍVIDA - VALOR BLOQUEADO SUPERIOR AO VALOR DA DÍVIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A antecipação dos efeitos da tutela recursal só é cabível nas hipóteses em que a fundamentação recursal convença de plano da probabilidade do direito e de que a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso tem o potencial concreto de gerar perigo de dano grave e de difícil reparação (CPC, art. 300). 2. Havendo a celebração de acordo entre as partes para o pagamento da dívida, com o consequente pagamento da primeira parcela da obrigação, a liberação dos valores anteriormente bloqueados é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAGSEGURO INTERNET LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
”

(Proc. nº 1017770-40.2022.8.11.0000), ajuizada contra o agravante por SANDRA RIGGO DOS SANTOS, deferiu o pedido para determinar
que “a empresa/ré promova a efetiva liberação dos valores bloqueados na conta 3344911-2 agência 0001, do Banco PagSeguro, de titularidade Sandra Riggo dos Santos, com efetivo creditamento dos respectivos valores.”
(Id. 91397293)

A empresa/agravante afirma que “de forma sistemática, a agravada inadimpliu o empréstimo que contraiu junto ao PagSeguro e, sobre situações como essa, há expressa previsão na Cédula de Crédito Bancário (“CCB” - Id. 92795970) emitida pela própria agravada ao contrair empréstimo, quanto à aplicabilidade da trava bancária”.

Discorre sobre a legalidade da trava bancária, eis que devidamente regulamentada pela Resolução CMN n. 4.734/2019 e na Circular do BACEN n. 3.952/2019, afirmando que tal medida “nada mais é
do que uma medida operacional decorrente da propriedade fiduciária do credor (no caso, a Socinal representada pelo PagSeguro) sobre os recebíveis dados em garantia pelo devedor (no caso, a agravada), por meio de cessão fiduciária de recebíveis”

Discorre que em razão da cessão fiduciária dos seus recebíveis, não pode ficar à mercê da vontade da autora/agravada para a realização do pagamento do empréstimo realizado.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para que seja cassada a decisão e determinado a manutenção da trava bancária (cf. Id. n.
142128741)

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº
142489183
apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
152696689
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 3 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
SANDRA RIGGO DOS SANTOS
contra
PAGSEGURO INTERNET LTDA
.

Suma do alegado e requerido: (i) houve acordo celebrado entre as partes; (ii) apesar do cumprimento da avença, a parte Ré não procedeu ao levantamento de travas bancárias; (iii) concessão de tutela de urgência; (iv) gratuidade da justiça.

Juntou documentos.

É o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A concessão de tutela provisória de urgência pressupõe: (i) probabilidade jurídica do pedido e (ii) perigo de dano (CPC, art. 300).

Presentes, ao menos por ora, ambos os pressupostos.

A um, porque há prova nos autos de que as partes entabularam acordo em 14/07/2022. Nele, a parte Autora comprometeu-se a pagar a divida total de R$ 3.174,10 em dez vezes, com vistas em ver liberados os valores bloqueados em sua conta.

A dois, pois também há demonstração de que, já no dia 15/07/2022, a parte Autora promoveu o pagamento da primeira parcela (Num. 90811920).

A três, porquanto, passado o dia 18/07/2022, os valores bloqueados (aparentemente, R$ 5.733,15; ou seja, R$ 2.559,02 a mais que a dívida globalmente considerada) ainda não foram creditados na conta da parte Autora, a despeito de constarem no sistema como "liberados".

Reputo, pois, demonstrada a probabilidade jurídica do direito.

Já a urgência ressai da própria inviabilização da conta da parte Autora, ainda que temporária, o que lhe impede de livremente realizar transações, seja de cunho pessoal como também profissional.

Sendo assim, é de rigor a concessão da tutela provisória.

Ressalvo, todavia, que a tutela ora deferida não impede o futuro bloqueio de bens, caso a parte Autora venha a posteriormente descumprir o supramencionado acordo - o que, repiso, não é a situação atualmente verificada no processo.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONCEDO a tutela provisória de urgência
e determino que a parte Ré promova a efetiva liberação dos valores bloqueados na conta 3344911-2, agência 0001, do Banco PagSeguro, de titularidade Sandra Riggo dos Santos, CPF 678.076.070-68, com efetivo creditamento dos respectivos valores.

Fixo o prazo de 72h (setenta e duas horas) para cumprimento da decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 3.000,00.

No mesmo prazo, deverá a parte Ré informar efetivamente quanto está(va) bloqueado na aludida conta.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

I) Cite-se e intime-se para cumprimento da ordem, bem como para comparecimento em audiência de conciliação (CPC, art. 334), tendo em vista a possibilidade real de solução consensual do conflito.

Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da medida de urgência necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

A agravada não nega a dívida existente para com a empresa/agravante, mas comprova que para o pagamento de seu débito, juntou aos autos o acordo celebrado entre as partes que previa o pagamento da dívida no valor de R$ 3.174,10 em 10 parcelas mensais, e mais, fez prova do pagamento da primeira parcela do acordo (cf. Id. n. 90811920).

Tal acordo previa que, após o pagamento da primeira parcela o agravado liberaria na conta corrente da agravada o valor bloqueado que foi de R$ 5.733,15, ou seja, valor muito superior ao débito existente.

A empresa/agravante narra que
“a agravada inadimpliu, de forma sistemática, o empréstimo que contraiu junto ao PagSeguro e, sobre situações como essa, há expressa previsão na Cédula de Crédito Bancário (CCB – Id. 92795970) emitida pela própria agrava ao contrair empréstimo”

Em razão da regular cessão fiduciária de direitos creditórios, os descontos realizados pela instituição financeira aparentemente são válidos, tratando-se da operação conhecida como "trava bancária", hodiernamente admitida pela doutrina e jurisprudência.

A estipulação de garantia da obrigação representada por cédula de crédito bancário é permanente possível, mas esta não é a questão dos autos, já que após a celebração do acordo entre as partes, e o cumprimento da obrigação por parte da autora/agravada, a empresa/agravada deveria ter cumprido sua parte no acordo, qual seja, a liberação dos valores bloqueados, o que não feito, já que afirma a agrada que até o dia 15/12/2022, não foi realizada a liberação dos valores.

A empresa/agravante não fez prova do cumprimento da determinação de devolução dos valores na conta da agravada, apenas relata o inadimplemento da autora e a legalidade da trava bancária e, havendo a celebração do acordo com o consequente pagamento da primeira parcela deveria ter sido realizado a liberação dos valores anteriormente bloqueados.

Logo, à concessão da medida de liminar deferida, além da inequívoca probabilidade do direito afirmado pela autora/agravada comprova, pelo menos nesse primeiro momento, da presença de perigo de dano iminente e atual, de uma situação de urgência, que, caso não repelida ou aplacada pela imediata intervenção judicial, resultaria em enorme e/ou irremediável prejuízo à parte.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pela empresa/agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023